Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos por condomínio réu/apelante contra acórdão prolatado após apreciação de apelação cível que confirmou a sentença de procedência parcial em ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços.
Sustenta omissões sobre suposta responsabilidade do condomínio por irregularidades fiscais e previdenciárias da autora, sobre a ilegalidade da adesão ao Simples Nacional, e sobre a fiscalização de condições laborais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à análise da responsabilidade tributária do tomador de serviços, à luz da Lei no 8.212/1991 e do art. 134, III, do CTN;
(ii) saber se o acórdão foi omisso sobre os efeitos da adesão da autora ao Simples Nacional em suposta afronta à Lei Complementar no 123/2006;
(iii) saber se houve omissão quanto à obrigação do condomínio de fiscalizar o cumprimento de normas trabalhistas pela contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos apontados, rejeitando a tese de responsabilidade tributária ou trabalhista do réu pela ausência de provas.
2. O regime fiscal da autora não demonstrou prejuízo à relação contratual, sendo irrelevante para o objeto da lide.
3. A suposta inércia do ex-síndico ao receber notas fiscais com retenções reforça a ocorrência de supressio, já reconhecida no acórdão recorrido.
4. O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, arts. 104 e 413; CTN, art. 134, III; LC no 123/2006, arts. 3o e 17, XII; Lei no 8.212/1991. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 282 e no 356; STJ, Súmula no 211.